Tribunal: TJES
Processo: 0001010-27.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001010-27.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN ALVES SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001010-27.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN ALVES SILVA, BRENO HENRIQUE AGUILAR ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - I
MPOSSIBILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS –

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a mera alegação dos recorrentes de serem usuários de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe. 2. No caso focado, a natureza e a quantidade de entorpecentes são suficientes para elevar a pena-base imposta ao réu. 3. Por fim, o pedido de redução da pena de multa deverá ser postulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001010-27.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN ALVES SILVA, BRENO HENRIQUE AGUILAR ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAN ALVES SILVA e BRENO HENRIQUE AGUILAR ALMEIDA
,
por irresignados com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhes imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de julho de 2023, os denunciados traziam consigo e guardavam 86 (oitenta e seis) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de crack, e 10 (dez) buchas de maconha, todas destinadas à mercancia.

Em suas razões de recurso, a defesa dos apelantes requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, bem como a redução da pena de multa imposta.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pela redução da pena de multa imposta.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 124/125.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares José Vitor Jareta Lube e Waleson Rodrigues Ferreira, que confirmaram que procederam a abordagem dos réus senão vejamos, os relatos, respectivamente:

“
(...) que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que o terreno em que os dois foram visualizados abaixados é utilizado por traficantes; que já conheciam Alan anteriormente aos fatos; que quando desembarcaram da viatura, Alan se evadiu; que realizaram um cerco e alcançaram Alan; que conseguiram abordar os dois indivíduos; que no local onde os acusados estavam abaixados, foram encontrados entorpecentes; que a cinco metros do local onde os acusados estavam, foram encontrados mais entorpecentes pelo cão de faro, que perguntado se os acusados estavam juntos no local, respondeu que sim; que os acusados contabilizavam a droga que estava espalhada no chão; que confirma o depoimento prestado na esfera policial (...)”.

"
(
...
)
que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que Alan já foi conduzido pelo depoente em outra ocasião; que não conhecia Breno anteriormente aos fatos; que estavam em patrulhamento pela Rua das Palmas, quando visualizaram um dos indivíduos, de costas, abaixado em um terreno onde o material de construção guarda blocos e lajotas, que desembarcaram e deram voz de abordagem; que Alan correu e o depoente informou via rádio; que Breno tentou correr, nas foi detido pelo depoente, próximo a sacola contendo drogas que manuseava; que o SD Lube alcançou Alan e o deteve; que na sacola foram encontrados pinos de cocaina e pedras de crack; que o cão de faro encontrou as buchas de maconha; que os dois acusados manuseavam os entorpecentes na mesma sacola, naquele local; que confirma o depoimento prestado na esfera policial
(
...
)
”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora os acusados tentem se apresentar como meros usuários, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação dos recorrentes nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa dos réus pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base dos réus, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão e multa, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a elevação da pena-base acima do mínimo legal, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, não se mostra exacerbada e guarda nexo de proporcionalidade com o crime praticado e a gravidade da conduta, bem como, respeitou os critérios judiciais previstos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, como também, os elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença”.

Por fim, o pedido de redução da pena de multa deverá ser postulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.